Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-21.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005981-21.2025.8.11.0006
APELANTE: BANCO AGIBANK S/A
APELADO: JOSÉ APARECIDO FERREIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO -COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto. Inteligência do artigo 42 do CDC.
O contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como, e-mail e o IP de aparelho e localização, Selfie, não comprovava a relação entre as partes.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.
A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral in re ipsa, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.
O quantum indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.
Ainda, resta determinada a compensação do valor a ser pago à parte autora, ora apelada, com os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos a ser apurado em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005981-21.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 452.483.201-78 (APELADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO -COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

O contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como,
e-mail e o IP de aparelho e localização, Selfie,
não
comprovava a relação entre as partes
.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ainda, resta determinada a compensação do valor a ser pago à parte autora, ora apelada, com os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos a ser apurado em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005981-21.2025.8.11.0006

APELANTE:

BANCO AGIBANK S/A

APELADO:

JOSÉ APARECIDO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
,
lançada nos autos da ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por
JOSÉ APARECIDO FERREIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“(...) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos empréstimos bancários de
no 1524025041 e no 1528704173
. Assim,
CONDENAR
o requerido, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do promovente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir da citação, ficando autorizado a compensação entre os valores depositados na conta do autor e os valores descontos pelo banco requerido. Ainda,
CONDENAR
o requerido, em danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ, e Art. 398, CC), nos termos da Lei no 14.905/2024;
c) CONDENO o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85, § 2o do CPC
”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que apesar da alegação autoral de que não houve contratação entre as partes, a Instituição financeira apelante não agiu de forma negligente, tampouco, pactuou com fraudadores, haja vista que a documentação acostada à defesa é semelhante, senão idêntica, aos documentos que a Recorrida juntou à inicial.

Sustenta que a contratação existente é um débito legítimo, com documentos comprobatórios juntados nos autos, devendo a r. decisão ser reformada.

Assevera que o contrato foi celebrado com a apelada, e que "
o banco após incessantes buscas localizou o contrato objeto da presente ação junto ao correspondente parceiro, somente após a prolação da sentença, para tanto pede vênia a Vossas Excelências para colacionar o referido contrato".

Reconhece que "
o banco deixou de anexar o contrato com a defesa em razão de não estar em seu poder, o que levou o Magistrado a quo a optar pela procedência dos pedidos da inicial".

Defende que "
o princípio da obrigatoriedade da convenção impõe o seu fiel cumprimento
" e que "
não houve qualquer irregularidade, estando o referido instrumento calçado na legislação e na boa–fé de ambos os contratantes".

Assevera que "
o banco demonstrou de forma cabal que o contrato celebrado foi realizado, respeitando veementemente o princípio da Boa-Fé, e em atendimento ao que dispõe o Código de Defesa do consumidor" e que "todos os termos do contrato celebrado entre as partes estão em perfeita consonância conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 54, §§ 3, 4, pois, estão descritos de forma CLARA, DESTACADA e FÁCIL COMPREENSÃO”.

Argumenta que a
"APELADA está tentando de todas as formas imputar prática de conduta ilícita a está instituição" e que "as assinaturas dos documentos que instruem o processo são de nítida semelhança, até porque são os mesmos documentos".

Aduz que a
"má-fé da apelada e seu patrono em movimentar a máquina judiciaria, para alegar que não foi cientificada do que se tratava o empréstimo celebrado" é evidente, uma vez que o "TED do valor contratado oriundo do EMPRÉSTIMO PESSOAL foi creditado em conta de sua titularidade".

Sustenta a
"legalidade da contratação digital – modalidade com amparo na IN. 138 do INSS", afirmando que "o contrato foi firmado nas condições citadas acima, conforme documentos anexados à defesa, sendo certo que a demandante autorizou a contratação mediante sua assinatura e apresentação dos documentos pessoais".

Alega que "
o contrato não pode ser desconhecido da apelada, tampouco, alegar nulidade nunca celebrou o contrato, uma vez que, após as assinaturas, foi creditado na conta-corrente em que a parte recebe os valores de seu benefício".

Defende que a "
manifestação de vontade expressa do contratante" é "elemento essencial do negócio jurídico", e que "a manifestação livre de vontade é válida apenas porque se deu de forma digital",
conforme os Artigos 107 e 104 do Código Civil e a IN 138 do INSS.

Informa que
"o contrato firmado entre partes, ocorreu por meio de teleatendimento aonde a parte apelada convalidou o termo ajustado, enviando sua biometria facial gerando assim a autenticação mecânica do mútuo".

Defende a
"impossibilidade de devolução de quaisquer valores - impossibilidade de repetição na forma dobrada", argumenta "ausência de má-fé por parte da instituição", pois o banco "não pode ser compelido a restituir em dobro, visto que também foi vítima dos fraudadores".

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença (Id.323685390).

A parte autora apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de não haver impugnação específica à sentença recorrida, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 323685395).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 326902397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada.

A parte autora apelada, na peça contrarrecursal, argui a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de impugnação específica da sentença, contudo, sem razão a recorrida, isso porque o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSÉ APARECIDO FERREIRA
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
,
relatando, em síntese, que é
beneficiário INSS e ao longo dos últimos anos, sofreu reiterados e indevidos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Aduz que ao acessar o ambiente eletrônico “Meu
INSS”, constatou a ocorrência de descontos mensais imputados a contratos de empréstimos consignados, os quais afirma desconhecer por completo, não havendo, a seu ver, qualquer manifestação válida de vontade, autorização prévia ou recebimento de valores.

Alega que os extratos e prints de tela apresentados, os lançamentos controvertidos decorrem de dois contratos vinculados ao réu, contrato no 1524025041, prevendo 96 parcelas de R$ 121,53, com total indicado de R$ 7.984,02, início dos descontos em 02/2025 e previsão de término em 02/2033; e contrato no 1528704173, prevendo 96 parcelas de R$ 36,81, com total indicado de R$ 1.865,86, início dos descontos em 02/2025 e previsão de término em 04/2033.

Relata que não anuiu a tais avenças, não firmou assinatura física ou digital e não recebeu qualquer crédito em sua conta bancária, ressaltando a ausência de prova idônea de contratação.

Diante da situação, o consumidor buscou a via administrativa perante o PROCON de Cáceres/MT, onde protocolizou a Reclamação no 25.05.0657.001.00070-301, entretanto, a instituição financeira limitou-se a juntar supostos instrumentos firmados por meio de aplicativo, com utilização de senha, desprovidos de assinatura física ou digital com certificação, e sem qualquer validação biométrica/facial ou comprovante formal de aceite que permita vincular, de modo seguro e inequívoco, a contratação à pessoa do autor.

Diante disso, ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento da inexistência do contrato, com a repetição do indébito de forma dobrada, bem como em danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente
a pretensão inicial para
“(...) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos empréstimos bancários de
no 1524025041 e no 1528704173
. Assim,
CONDENAR
o requerido, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do promovente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir da citação, ficando autorizado a compensação entre os valores depositados na conta do autor e os valores descontos pelo banco requerido. Ainda,
CONDENAR
o requerido, em danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ, e Art. 398, CC), nos termos da Lei no 14.905/2024;
c) CONDENO o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85, § 2o do CPC
”
(sic).

Contra tal sentença
se insurge o banco apelante visando desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo, consequentemente, o ônus sucumbencial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (I) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (II) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação realizada pelo autor, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, precisa e cabal, a existência de relação contratual válida entre as partes.

Importante registrar que os contratos carreados aos autos (Ids. 323685368 e 323685369)
não possuem aceite
digital
, não contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite
Digital, Selfie, de modo que inservível como meio de prova.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a legitimidade das contratações dos empréstimos consignados, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes assinado, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE
COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4o, do CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(N.U 1035593-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro, restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados, além da fixação de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e eletrônicas constituem prova suficiente da contratação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em dano moral e restituição dos valores; (iii) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora e a minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR telas sistêmicas

e eletrônicas não se qualificam como prova idônea para comprovação da contratação, por constituírem documentos unilaterais e sem manifestação expressa do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral se configura diante da ilicitude da cobrança e dos descontos indevidos, sendo devido o valor arbitrado a título de compensação, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral para a data do primeiro desconto indevido, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Telas Sistêmicas e eletrônicas não constituem prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação. 3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido.”
(N.U 1029486-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Por outro lado, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples
,
pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, merecendo reparo a sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Com relação aos danos morais, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese dos autos, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade tem-se que o valor da condenação fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido.

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, a insurgência merece parcial acolhida.

É incontroverso que, embora não tenha anuído com o contrato, o autor teve sua conta bancária creditada com a quantia de R$222,43 e R$65,29, correspondente à contratação impugnada (Ids.323685372 e 323685373).

Nessa hipótese, é admissível a
compensação entre o que foi indevidamente descontado e os valores efetivamente disponibilizados
, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora”.

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A compensação, no entanto, deverá ser limitada aos valores efetivamente percebidos pelo autor, de forma a resguardar a integridade de seus direitos enquanto vítima de fraude, e deverá ser apurada oportunamente em sede de liquidação de sentença, observando-se os critérios de atualização previstos na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que restituição dos valores seja na forma simples bem como,
a compensação entre os valores creditados na conta da parte autora referente aos contratos discutidos nestes autos e os valores a serem restituídos, nos limites do que foi efetivamente disponibilizado, a ser apurada em sede de liquidação de sentença
,
mantida a sentença nos demais termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026